Tribunal: TJMT
Processo: 1036924-91.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036924-91.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KAIQUE PABLO VIEIRA SANTOS - CPF: 013.594.641-74 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), DAINNARA AGUIAR SANTOS - CPF: 041.759.331-74 (APELADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1036924-91.2017.8.11.0041

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA

APELADO: KAIQUE PABLO VIEIRA SANTOS, DAINNARA AGUIAR SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – IMÓVEL NOVO – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS CANALIZADO – VAZAMENTO – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – VALOR FIXADO NA ORIGEM COM RAZOABILIDADE – REDUÇÃO INDEVIDA – RECURSO
NÃO PROVIDO
.

Os defeitos surgidos em imóvel novo ferem o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais. E quando geram risco à vida e à segurança dos consumidores, é evidente o direito à indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1036924-91.2017.8.11.0041

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA

APELADO: KAIQUE PABLO VIEIRA SANTOS, DAINNARA AGUIAR SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Dano Moral e Tutela Antecipada julgada procedente para determinar à ré o pagamento de R$8.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da sentença, além das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

As apelantes alegam que cumpriram todas as obrigações previstas no Contrato de Promessa de Compra e Venda.

Arguem que, ainda que subsistisse qualquer responsabilidade, os apelados não se desincumbiram do ônus de comprovar o suposto abalo moral sofrido e, portanto, não fariam jus à reparação.

Alternativamente pedem a redução do montante

arbitrado.

Contrarrazões no Id n. 93804121.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1036924-91.2017.8.11.0041

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA

APELADO: KAIQUE PABLO VIEIRA SANTOS, DAINNARA AGUIAR SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Dano Moral e Tutela Antecipada julgada procedente para determinar à ré o pagamento de R$8.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da sentença, além das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

Os apelados ingressaram com a lide sob o argumento de que firmaram com as apelantes em 05-01-2015 Contrato de Compra e Venda (Id n. 93804021) do apartamento 311, bloco “J”, empreendimento Parque Chapada Diamantina, bairro Dom Aquino, em Cuiabá, por R$146.500,00, e logo após houve constantes vazamentos e falta de gás canalizado, o que configuraria falha na prestação do serviço.

As apelantes sustentam que cumpriram todas as obrigações contratuais, e que os autores não se desincumbiram do ônus de comprovar o suposto abalo moral sofrido, portanto não fariam jus à reparação.

No e-mail de 26-08-2016, é possível verificar que o encanamento que estava “
em estágio avançado de corrosão
” foi substituído por uma “
mangueira apropriada
” (Id. n. 93804024, pág. 6), sendo então convocada reunião extraordinária para 29-08-2016 com a finalidade de discutir o assunto (Id. n. 93804024, pág. 4).

Em 29-08-2016 o Corpo de Bombeiros mandou fechar o registro principal do gás em decorrência do forte vazamento na tubulação em frente ao bloco “N” (Id. n. 93804024, pág. 8), e em 05-09-2016 no bloco “K” (Id. n. 93804026, pág. 1).

Os condôminos foram obrigados a convocar assembleia extraordinária em 15-09-2016 para contratação de perito (Id. n. 93804024, pág. 11).

O laudo técnico foi confeccionado em 13-02-2017 e recomendou a intervenção imediata devido ao grau de risco na substituição das tubulações das áreas comuns, troca dos abrigos dos medidores e conexões oxidadas existentes (Id. n. 93804031, pág. 5).

O perito constatou divergências na execução das tubulações de distribuição, cuja localização estaria em desconformidade com o plano de obra apresentado, na pintura da central de gás e nas placas de sinalização, e ressaltou que a Construtora não entregou os projetos para o condomínio, que só teve acesso a eles depois de formularem requerimento ao Cartório (Id. n. 93804031, pág. 6).

Também suscitou discrepância na quantidade de botijões disponíveis para o condomínio, pois só havia 12 unidades enquanto o projeto determinava 16.

Constatou ainda infiltrações nas paredes e nos pisos da central de gás, medidores metálicos em vez de alvenaria, a necessidade de troca das tubulações para constar a proteção mecânica do tipo envelopamento e cobertura em concreto, além de várias outras incongruências com as normas técnicas e com os modelos planejados.

Importante dizer que as apelantes providenciaram alguns reparos no empreendimento, que era novo, mas mesmo assim os problemas persistiram.

Diante dessa situação, o condomínio elaborou outro laudo técnico em 13-06-2019, no qual consignou a imprescindibilidade de intervenções imediatas e a insistência dos defeitos apontados no parecer anterior (Id. n. 93804097, pág. 13).

Aliás, na contestação as rés mesmas informam a propositura de várias Ações com a mesma causa de pedir, o que demonstra que inúmeros moradores foram prejudicados pela falha na prestação do serviço (Id. n. 93804075 - Pág. 7).

Os autores sofreram prejuízos materiais com a confecção de laudos e despesas não programadas, além de transtorno, angústia e aflição ante o risco de explosões de grande magnitude.

Ademais, além de toda a documentação anexada ao processo, as apelantes celebraram acordo nos autos n. 1036147-38.2019.8.11.0041, ajuizados pelo próprio condomínio, devidamente homologado. Nele se comprometeram a sanar as irregularidades, muitas delas inclusive apontadas nos laudos periciais anexados na presente demanda, o que ratifica que os defeitos são incontroversos e que as rés não observaram o dever de garantia da materialidade idônea da obra.

Como visto, é flagrante a falha na prestação do serviço, pois entregaram um empreendimento em desconformidade com o projeto apresentado e com as normas técnicas, o que afetou a vida e a segurança dos consumidores.

Ao violarem o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais, causaram sofrimento e frustações que ultrapassam o mero dissabor.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES. PROVA PERICIAL. REJEITADA. MÉRITO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
FALHA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS. VAZAMENTO. VÍCIO E FALHAS DA CONSTRUÇÃO. INSTALAÇÃO EM DESRESPEITO ÀS NORMAS TÉCNICAS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE
. JUROS DE MORA QUE DEVE INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO. ILÍCITO CONTRATUAL. MODIFICAÇÃO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para: a) condenar os recorrentes ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir da sua fixação, e b) condenar os recorrente ao pagamento do valor de R$ 1.845,00 (um mil, oitocentos e quarenta e cinco reais) a título de danos materiais. 2. Pretensão recursal é o reconhecimento de perícia técnica para deslinde da controvérsia, reconhecimento da inexistência do dever de indenizar e, alternativamente, modificação da data de incidência dos juros e correção monetária. 3. Rejeito a preliminar de incompetência desta justiça especializada, uma vez que o conteúdo probatório colacionado é suficiente para o julgamento da lide. 4. Restou comprovada a responsabilidade das Recorrentes, uma vez que foi a responsável pela construção do empreendimento e a instalação da rede de abastecimento de gás, fato incontroverso. Em se tratando de empreendimento particular, cabe à construtora deixar o empreendimento pronto para uso, com segurança, segundo as normas técnicas e com material de boa qualidade. 5. Apresentação de laudo pericial que comprova a falha na prestação do serviço. 6. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação de serviço e o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor trata da responsabilidade decorrente de vícios do produto, ambas fundadas na teoria do risco da atividade. 7. O dano também restou incontroverso, pois o consumidor ficou privada da utilização do serviço de gás por vários dias, o que ultrapassa a seara do mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar, ainda mais quando comprovado nos autos inúmeros outros defeitos de construção, tais como infiltrações, medidores inadequados dentre outros problemas detectados. 8. Quantum indenizatório fixado dentro da razoabilidade. 9. Juros de mora que deve incidir a partir da citação por se tratar de ilícito contratual. Necessidade de modificação. 10. Danos materiais configurados e comprovados. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que a incidência dos juros de mora a partir da citação
”.

(TJMT 10226382920208110001, relator Luis Aparecido Bortolussi Junior, julgado em 13/04/2021, Turma Recursal Única, DJe de 16/04/2021).

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL –
FALHA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS – VAZAMENTO DE GÁS – NECESSIDADE DE REPARO – BLOQUEIO DO ABASTECIMENTO – PLEITO DE DANO MORAL
– SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – VÍCIO SOLUCIONADO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – SENTENÇA ANULADA – CAUSA MADURA – PROVAS SUFICIENTES –
VAZAMENTO DE GÁS – REITERAÇÃO DO VÍCIO – PROBLEMA DISCUTIDO EM OUTRAS AÇÕES – VÍCIO E FALHAS DA CONSTRUÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA
–
GASTOS COM ALIMENTAÇÃO – GASTO DECORRENTE DA NECESSIDADE HUMANA
– AUSÊNCIA DE DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual. Não há que se reconhecer a incompetência dos juizados por necessidade de perícia, quando esta se mostra desnecessária ao deslinde da ação, seja porque o vício fora reparado, seja porque o vazamento e a privação do serviço são fatos incontroversos. A perícia, no presente caso, se mostra desnecessária, pois a matéria fática aqui em discussão fora solucionada e o que se busca é indenização por dano moral. Ademais, não há complexidade da causa quando as provas juntadas são suficientes para o julgamento do feito. Reconhecida a competência dos Juizados Especiais para análise e julgamento do feito e estando a causa madura para julgamento, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço e o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor trata da responsabilidade decorrente de vícios do produto, ambas fundadas na teoria do risco da atividade
. Entendo que não prevalece o pleito de reconhecimento de desvalorização, por falta de amparo legal e falta de comprovação, se tratando de mera falha na prestação do serviço, assim como não prevalece o pleito de ressarcimento com gastos de alimentação, uma vez que tal necessidade existiria ainda que não houvesse a falha. Em se tratando de alimentação, necessidade que existe independentemente da falha do serviço, não há se falar em dever de reparação.
O vício do empreendimento que ocasiona vazamento de gás e gera a interrupção do serviço por 50 dias ultrapassa as raias do mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença anulada. Recurso provido
”.

(TJ-MT 10075228020208110001 MT, relatora Lucia Peruffo, julgado em 18/03/2021, Turma Recursal Única, DJe de 22/03/2021).

Quanto ao valor da reparação, deve-se levar em conta tanto as circunstâncias da lide como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes (art. 944 do Código Civil). Também deve estar em sintonia com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre os direitos de personalidade dos autores, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência das rés.

Posto isso, mostra-se razoável e proporcional a importância definida na primeira instância.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Majoro a verba sucumbencial para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021